Tribunal: TJMT
Processo: 1005169-36.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005169-36.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATA MOREIRA DA COSTA - CPF: 145.421.738-36 (ADVOGADO), LIA CRISTINA FRANCO MOREIRA - CPF: 071.712.438-00 (EMBARGADO), ATAIDE SANDOVAL MOREIRA - CPF: 155.953.908-91 (EMBARGANTE), PEDRO AUGUSTO ELGER - CPF: 042.457.221-42 (EMBARGANTE), JULIO CESAR ELGER - CPF: 042.457.111-08 (EMBARGANTE), EMILIO PEREIRA SILVA MACEDO - CPF: 798.200.341-91 (ADVOGADO), ALESSANDRO PEREIRA DE LIMA E SILVA - CPF: 599.399.401-06 (ADVOGADO), MAITE MARTINA SANTANA E SANTOS BENEVIDES - CPF: 016.019.301-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C OBRIGAÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA
-
PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES PARA O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DAS DESPESAS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO E DE SUA FAMÍLIA - BENEFÍCIO DEFERIDO - RECURSO PROVIDO – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ– OCORRÊNCIA – VÍCIO SANADO - EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Se na contraminuta há pedido expresso de condenação por litigância de má-fé, os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar a omissão.

A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não foi demonstrado na hipótese em exame.

No que diz respeito a concessão do benefício da assistência judiciária em favor da embargada, é caso de desprover os declaratórios, porque ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de embargos de declaração. A parte embargante pretende a
rediscussão
da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1005169-36.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: ATAIDE SANDOVAL MOREIRA, PEDRO AUGUSTO ELGER, JULIO CESAR ELGER

EMBARGADO: LIA CRISTINA FRANCO MOREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
ATAÍDE SANDOVAL MOREIRA
,
contra acórdão proferido no RAI
1005169-36.2021.8.11.0000, que deferiu o benefício da justiça gratuita postulado pela embargada
LIA CRISTINA FRANCO MOREIRA
.

Diz que o acórdão apresenta omissão, porque não se manifestou acerca dos argumentos e provas sustentadas na contraminuta do agravo, que indicam a plena capacidade da embargada agravante, do pagamento das custas processuais.

Sustenta omissão no acórdão no que tange a análise do pedido de condenação da Agravante, ora embargada, em litigância de má-fé frente ao comportamento
contraditório e mentiroso
, porquanto alterou a verdade dos fatos para obtenção de vantagem indevida (gratuidade da justiça), circunstância que, necessariamente, implicaria na quebra do dever processual das partes de proceder com lealdade e boa-fé, previsto nos arts. 80, II, e 81, do CPC.

Pede o provimento dos declaratórios a fim de que sejam sanadas as supostas omissões e, atribuídos efeitos modificativos, seja mantido o indeferimento do benefício da justiça gratuita, como decidido na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1005169-36.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos a fim de sanar supostas omissões no v. acórdão, em relação aos argumentos e provas agitadas em sede de contraminuta do agravo, que indicam a plena capacidade financeira da agravante, ora embargada de arcar com o pagamento das custas processuais.

Ocorre que o acórdão embargado não se ressente dos alegados vícios.

No caso em análise, a matéria objeto da controvérsia foi devida e suficientemente enfrentada quando do julgamento do recurso, pelo que não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios previstos pelo dispositivo em comento.

De forma expressa o acórdão apreciou os pedidos da agravante que, no entendimento Colegiado, comprovou a necessidade da concessão do benefício, nos seguintes termos:

“No caso em análise
, a agravante comprovou que muito embora tenha acervo patrimonial constituído em seu favor em razão do falecimento de sua mãe, ao que consta, os bens estão em condomínio, ou entre os irmãos, ou entre estes e o pai.

Além disso, a cópia da carteira de trabalho e extrato da conta corrente (id ́s 81336980 e 81336981) evidenciam movimentação líquida inferior a três salários mínimos, usualmente adotados como parâmetro utilizado pela jurisprudência para análise da capacidade econômica do postulante à gratuidade de justiça. De conseguinte, é certo que os rendimentos mensais da agravante são de parco valor.

O custeio das despesas processuais, no caso, comprometeria excessivamente o já limitado orçamento da autora agravante em evidente risco ao seu sustento. Não há nos autos, ademais, quaisquer outros indícios a elidir o direito à justiça gratuita
.”
(grifei)

O fato de não terem sido acolhidos os argumentos invocados pelo embargante agravado, não configura mácula a ensejar o acolhimento dos aclaratórios. A irresignação com o resultado do julgamento deve ser manejada pela via processual adequada. Os embargos, conforme visto, não se prestam para tal fim

Registra-se que os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se visualiza. De todo modo, a mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.

A manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão embargado não se resolve por meio de embargos de declaração, porque tal instrumento processual tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUROS. PLANOS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
Não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da causa, pois constituem recurso de integração e não de substituição. O julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais/legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS.”

(Embargos de Declaração No 70075805929, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em 14/12/2017)

Por derradeiro, para eventual fim de prequestionamento, observa-se que a solução da lide não passa necessariamente por
todos os argumentos das partes
e restante da legislação invocada e não declinada, seja especificamente, seja pelo exame do respectivo conteúdo. Equivale dizer que se entende que houve adequada interpretação à legislação invocada pelas partes.

Dessa forma, não se faz necessária a menção explícita de dispositivos, nem o Tribunal é órgão de consulta, que precise elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo legal que a parte pretende mencionar na solução da lide.

A via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar
ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão
, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais, máxime se não se visualiza a presença dos vícios arguidos pelo embargante.

Acerca da matéria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício da omissão, mas o intento de reformar a decisão embargada. (N.U 1044447-23.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – INADMISSÍVEL INTENÇÃO DE MODIFICAR O ACÓRDÃO – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificadas a omissão e a contradição alegadas, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.”
(EDcl no MS 21.315/DF). (N.U 0008196-28.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)
(grifei)

Por derradeiro, com razão o embargante no que diz respeito a omissão acerca da apreciação do pedido de condenação da agravante por litigância de má-fé.

Lado outro, não é o caso de condenação da agravante, ora embargada, nas penas por litigância de má-fé. A recorrente apenas exerceu o direito de recorrer contra a decisão que havia indeferido a concessão do benefício na origem, o que lhe é assegurado em lei, além de que não restou demonstrado comportamento “contraditório e mentiroso”.

Nesse sentido, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça se manifesta no sentido de que o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (ART. 81 DO CPC/2015). OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).

2. Havendo, nas contrarrazões, pedido expresso de condenação por litigância de má-fé, os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar a omissão.

3.
A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não foi demonstrado na hipótese em exame. Precedentes.

4. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão apontada, sem efeitos infringentes.(EDcl no AgInt no AREsp 1733144/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 30/06/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 2. DEVER DE INDENIZAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. REVISÃO DO QUANTUM.IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. JUROS DE MORA.AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF.4. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 5. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 6. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

...

4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso.

5. Conforme entendimento desta Corte,
a interposição de recursos cabíveis não implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo"
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 4/12/2012). 6. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1735990/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 13/08/2021)

Posto isso,
dá-se parcial provimento aos declaratórios para sanar a omissão acerca do pedido de condenação da agravante por litigância de má-fé
, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021